Tribunal: TJMMG
Processo: 0000524-17.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO A UMA PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000524-17.2016.9.13.0001 (físico) Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/03/2022 Publicação: 21/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO A UMA PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Pedro Paulo Potenza de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do apelante, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o apelante a uma pena de 3 (três) meses de detenção – pela prática do crime de lesão corporal –, em regime inicial aberto, suspendendo-se a execução da pena pelo prazo de dois anos. Consta nos autos que no dia 01/01/2016, por volta das 17h30min, na Rua Major Eustáquio, Bairro Vila Maria Helena, em Uberaba/MG, o ora apelante teria ofendido a integridade física de Fábio Henrique Silva Cruz. Por tal fato, o apelante foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 20/10/2016, todavia, após acolhimento de exceção de suspeição, o novo recebimento da denúncia ocorreu em 08/08/2018. Após transcurso regular do processo penal, o ora apelante foi condenado a uma pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, em regime inicial aberto, suspendendo-se a execução da pena pelo prazo de dois anos (fls. 500/503). A leitura da sentença ocorreu na data de 21/10/2019 (fl. 510), tendo, então, o ora apelante interposto embargos declaratórios, os quais não foram acolhidos, conforme decisão constante nas fls. 525/527. Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, cujas razões foram juntadas nos autos do processo às fls. 532/550, aduzindo, em preliminar, a ocorrência da prescrição, tendo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vista que desde o primeiro recebimento da denúncia até a prolação da sentença teria transcorrido lapso temporal superior a 2 anos. O presente recurso de apelação foi distribuído por sorteio, neste e. TJMMG, para a Primeira Câmara e para a relatoria do Excelentíssimo Des. Rúbio Paulino Coelho. Em sessão de julgamento do recurso de apelação, por maioria, foi acolhida a preliminar levantada pelo apelante, sendo, então, declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando vencido este relator, que afastou a ocorrência da prescrição e, no mérito, manteve a condenação do militar. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG interpôs embargos infringentes, pretendendo que prevalecesse a tese exposta no voto vencido, no sentido de que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Este recurso foi provido, por maioria, tendo, então, retornado os autos para julgamento do mérito do recurso pela Primeira Câmara. Na sessão de julgamento da apelação, o advogado do apelante arguiu, da tribuna, que a competência para apreciação do presente recurso seria da Segunda Câmara, tendo em vista que o pedido de exceção de suspeição foi por ela apreciado e julgado. Diante de tal arguição, o julgamento do recurso foi suspenso e, após manifestação da Procuradora de Justiça, por unanimidade, a Primeira Câmara rejeitou a alegação de incompetência formulada pelo advogado do apelante, tendo em vista que este relator também relatou a exceção de suspeição e, atualmente, integra a Primeira Câmara deste e. TJMMG (fls. 617/619). Após a publicação desta decisão, os autos foram remetidos para meu gabinete, para relatoria do recurso de apelação (fl. 621). É o breve relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise dos autos do processo, entendo que agora deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante. O apelante foi condenado, pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, na data de 21/10/2019 (fls. 500/503). Como apenas o apelante recorreu da sentença condenatória, é aplicável à espécie o disposto no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, de modo que a prescrição leva em consideração a pena concretamente aplicada. No caso, após o transcurso de 2 (dois) anos da última causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso IV do art. 123 do Código Penal Militar, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do apelante, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declarar extinta a punibilidade e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declarar extinta a punibilidade e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator